Tribunal: TJES
Processo: 5002899-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002899-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIO BARROS RODRIGUES
AGRAVADO: DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002899-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CAIO BARROS RODRIGUES

AGRAVADO
:
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

CAIO BARROS RODRIGUES
agrava por instrumento da decisão de Id 1306821, por meio da qual o juízo da 5ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos d
o Mandado de Segurança
nº0010130-46.2021.8.08.0024,
impetrado em face do
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pedido liminar
de retorno imediato ao certame e participação nas fases seguintes do concurso e Curso de Formação.

Em suas razões recursais de Id 1306804, o agravante aduz, em síntese, que:
I)
participou de concurso público para concorrer ao cargo de Investigador de Polícia, mas foi eliminado do certame na fase de investigação social;
II)
ao buscar esclarecimentos acerca dos motivos da eliminação, foi informado de que foi reprovado em razão de constar em seu desfavor o registro de 02 (dois) Termos Circunstanciados nº 79/2014 e nº19/2015, ambos decorrentes de fatos, em tese, previstos no art. 28 da Lei 11.343/2006 e o Processo Judicial nº0700057- 63.2018.8.07.0005;
III)
apesar dos apontamentos em seu desfavor, os termos circunstanciados não foram convertidos em processos e o feito nº 0700057- 63.2018.8.07.0005 trata-se de acidente de trânsito, logo, pelo entendimento da jurisprudência pátria, não poderia ter sido eliminado do concurso;
IV)
deve ser aplicado o direito ao esquecimento.

Com base em tais alegações, afirma
a existência de
direito líquido e certo, o que lhe garante o deferimento do pleito liminar para que a autoridade coatora permita sua participação nas demais fases do processo seletivo em comento.

Na decisão de Id 1395095, indeferi o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões de Id 1501604, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id 1730947, entendendo não ser o caso de sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
2
7
de outubro
de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002899-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CAIO BARROS RODRIGUES

AGRAVADO
:
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Mandado de Segurança impetrado
por
CAIO BARROS RODRIGUES
, ora agravante, em face do
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, autoridade apontada como coatora, colimando a
anulação do ato que o considerou “não recomendado” no concurso público realizado para o provimento do cargo de Investigador de Polícia do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Narra o
impetrante
, ora agravante, que em
dezembro
de 2018 foi publicado o Edital nº001/2018 para o provimento de vagas para o cargo de Investigador de Polícia.

Após sua inscrição,
foi aprovado
na prova objetiva, no teste de aptidão física e na avaliação psicológica, de modo que foi convocado para apresentar as informações necessárias à investigação social, prevista no item 17 e subsequentes do supracitado edital.

Posteriormente, o agravante foi informado de que teria sido reprovado em razão de constar em seu desfavor o registro de 2 (dois) Termos Circunstanciados (nº79/2014 e 19/2015), ambos decorrentes de fatos, em tese, previstos no art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal) e o processo judicial nº 0700057- 63.2018.8.07.0005, relativo a acidente de trânsito.

Impetrado o
mandamus
, o juízo
a quo
indeferiu o pedido
liminar pleiteado de determinação da suspensão do ato ilegal, para que a autoridade coatora retorne o impetrante ao certame, permitindo, assim, sua participação nas próximas fases do concurso.

Irresignado,
CAIO BARROS RODRIGUES
interpôs este agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
participou de concurso público para concorrer ao cargo de Investigador de Polícia, mas foi eliminado do certame na fase de investigação social;
II)
ao buscar esclarecimentos acerca dos motivos da eliminação, foi informado de que foi reprovado em razão de constar em seu desfavor o registro de 02 (dois) Termos Circunstanciados nº 79/2014 e nº19/2015, ambos decorrentes de fatos, em tese, previstos no art. 28 da Lei 11.343/2006 e o Processo Judicial nº0700057- 63.2018.8.07.0005;
III)
apesar dos apontamentos em seu desfavor, os termos circunstanciados não foram convertidos em processos e o feito nº 0700057- 63.2018.8.07.0005 trata-se de acidente de trânsito, logo, pelo entendimento da jurisprudência pátria, não poderia ter sido eliminado do concurso;
IV)
deve ser aplicado o direito ao esquecimento.

Com base em tais afirmações, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal.
Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido
para que seja reformada a decisão recorrida
determinando a suspensão dos efeitos do ato que o eliminou ilegalmente,
com a reserva de vaga
para nomeação e posse, respeitado a ordem classificatória do certame.

Na decisão de Id
1395095
, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Pois bem. Em que pese o alegado pelo agravante, seus argumentos não merecem prosperar. Explico.

Nos termos do art.7º, III, da Lei 12.016/2009, para que seja deferida a medida liminar em mandado de segurança faz-se necessária a demonstração de dois requisitos básicos, a saber, a relevância da fundamentação jurídica e o
periculum in mora
, ou perigo de ineficácia da medida, caso seja deferida somente quando do julgamento de mérito.

T
al qual exposto pelo juízo
a quo
, não se verifica, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito necessária ao deferimento da liminar. Explico.

O Edital nº001/2018 para provimento de cargos da polícia civil do Estado do Espírito Santo estabelece expressamente, dentre outras, as seguintes previsões acerca da etapa de investigação social para aprovação no certame
1
:

17.1
A Investigação Social visa apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável.

17.2 A investigação consistirá de sindicância sobre a vida pregressa do candidato, mediante análise de sua Ficha de Informações Confidenciais, exame dos documentos obrigatórios
e averiguação sobre seu comportamento social, funcional ético e moral.

17.3 A investigação será realizada pela Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo, através da Comissão de investigação social, auxiliados pela Assessoria de Informações do Delegado Geral da PCES. (grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que o referido edital estabelece e dá publicidade aos requisitos necessários a aprovação nessa fase do certame, explicitando as condições pessoais do candidato que serão averiguadas e avaliadas.

In casu,
o agravante informou
que consta
em seu desfavor o registro de 02 (dois) Termos Circunstanciados (nº 79/2014 e nº19/2015), referentes a porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).
D
e tais fatos não se originaram quaisquer ações penais, mas observa-se que em seu recurso administrativo (Id 1501602), o ora agravante assevera que “
de fato, é lastimável ter feito o uso de substância entorpecente no passado, todavia, não o faço e nem farei mais”.

Relata, ainda,
em suas razões recursais, a existência apenas de ação indenizatória por danos materiais (proc. nº0700057-63.2018.8.07.0005),
relativa a situação na
qual teria sido vítima de acidente de trânsito. Ocorre que da leitura do acórdão é possível verificar que, diversamente do alegado, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu que o ora agravante foi o responsável pelo acidente, que levou ao óbito do outro motorista, em virtude do excesso de velocidade empregado na condução do veículo.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA CITRA PETITA.INTEGRALIZADA. DEDUÇÃO DPVAT OBRIGATÓRIA. IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA. AFASTADA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA. ATO ILÍCITO. VEÍCULO TRANSITANDO ACIMA DA VELOCIDADE DA VIA. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. É nula a sentença que deixa de se manifestar sobre um ou mais dos pedidos feitos na contestação. 1.1. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, ante a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, III do CPC, para analisar a questão, pois o processo está devidamente instruído.

2. O laudo pericial apresentado como prova do ato ilícito pode ser impugnado e rebatido com a produção de outra prova técnica, sendo afastada a impugnação em razão da valoração das provas.

3. A condução de veículo em velocidade acima da permitida configura imprudência por violar os deveres objetivos de cuidado configurando ato ilícito. Consequente surge o dever de reparar integralmente o dano.

4. O valor do seguro DPVAT devido em razão do óbito envolvendo acidente de trânsito deve ser deduzido do valor fixado judicialmente a título de indenização.

5. Honorários majorados. Art. 85, § 11 do CPC.

6. Suscitada preliminar de nulidade da sentença por ser citra petita. Sentença integralizada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/DF. Apelação Cível nº0700057-63.2018.8.07.0005. Acórdão 1195012. Órgão Julgador: Primeira Turma Cível. Relator:RÔMULO DE ARAÚJO MENDES. Data de Julgamento:14/08/2019. Data de Publicação: 28/08/2019). (grifo nosso)

Ademais, além da ação cível indenizatória, verifica-se da documentação de Id 1501600 que houve, ainda, a instauração de Inquérito Policial (0708392-97.2020.8.07.0006) por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art.302 do CTB), não mencionado nas razões recursais,
sendo
declarada extinta a punibilidade em virtude da formulação de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, no qual o ora agravante confessou o crime e efetuou prestação pecuniária à entidade de caráter assistencial.

Postas tais considerações, faz-se imperioso ressaltar
que a fase de investigação da vida pregressa, consoante as previsões editalícias já anteriormente mencionadas, não se limita a mera aferição da existência, ou não, de sentença penal transitada em julgado ou mesmo de ações penais em curso ou inquéritos policiais contra o candidato, mas busca-se, na verdade, a verificação do preenchimento dos requisitos de
“conduta irrepreensível”
e “
idoneidade moral inatacável”,
de modo a atender as exigências do exercício do cargo público almejado.

Em outras palavras, a fase de investigação social do certame não está adstrita à constatação da inexistência de antecedentes criminais, pois busca averiguar o
“comportamento social, funcional, ético e moral”
do candidato, levando em consideração elementos outros que não apenas processos penais anteriores.

Nesse sentido, ao menos neste momento processual embrionário, denota-se que a decisão administrativa (Id 1501601) que julgou o candidato inapto para prosseguir no concurso não se baseou pura e simplesmente na existência de termos circunstanciados ou inquérito policial, por si só, mas na aparente inadequação do candidato aos padrões morais, éticos e sociais exigidos no tocante a vida pregressa, conforme investigação realizada pela comissão pertinente, de modo que não se vislumbra, a princípio, violação ao princípio da presunção de inocência que justifique a
concessão de liminar.

Ademais, há de se ressaltar que o cargo de investigador almejado pelo agravado faz parte dos quadros da Polícia Civil, ou seja, requer especial rigor na análise do atendimento dos critérios de admissão exigidos, não apenas em matéria física, mas também dos padrões morais e de conduta, dada a natureza sensível do cargo.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se as seguintes ementas de recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão do STJ que rejeitou os Embargos de Declaração interpostos contra decisum que denegou o pleito liminar e principal no Recurso em Mandado de Segurança.

2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

3. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou segurança contra ato atribuído ao Secretário da Polícia Militar. Irresigna-se o recorrente com sua reprovação no concurso para Polícia Militar daquele Estado, especificamente no Exame Social do certame, alegando que não havia contra si sentença transitada em julgado.

4. A tese levantada não merece prosperar por duas razões: 1) o recorrente não tem direito líquido e certo (art. 5º, LXXIX, da CF e art. 1º da Lei 12.016/2009); e 2) a eliminação do candidato se deu pela não aprovação em todas as fases do certame, considerando-se que a investigação social é uma delas.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, transitadas em julgado, que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em virtude das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
[RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; RMS 22.454/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19.5.2008; RMS 24.287/RO. Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 19.12.2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Superior Tribunal de Justiça Turma, DJe 15.9.2008].

6. Nesse contexto, deve-se atentar para a constatação de 3 (três) registros de ocorrência em que o impetrante figurou como autor dos crimes de ameaça, vias de fato e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Deveras, deve-se perquirir a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando-se analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em virtude das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
.

7. Agravo Interno não provido. (STJ. 2021/0048376-7. AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 65838/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data de Julgamento: 03/05/21. Dje: 01/07/21). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

[...]

III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa.

IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto Superior Tribunal de Justiça fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238):
"(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)."

V - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado.

VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012.

VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (STJ. 2020/0057069-2. AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 63110/GO. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO. Data de Julgamento:
01/06/2020, DJe 03/06/2020). (grifo nosso)

Superado esse ponto, cumpre pontuar que também não há que se falar em suposto direito ao esquecimento, como pretendido pelo agravante, mormente considerando-se que o edital do certame foi publicado em 2018 e a decisão de eliminação se refere a fatos ocorridos no período de 2014/2017.

Por derradeiro, saliento que a tese fixada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº560.900 (Tema 22), além de se referir a hipótese diversa da destes autos, posto que rechaça a possibilidade de cláusula do edital restringir a participação de candidato “
pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
, o que não ocorre no caso em tela, também não é aplicável nesta situação sob exame, pois consignou o Pretório Excelso que “
por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento”,
ocorrido em
06/02/20.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
https://pc.es.gov.br/Media/PCES/Concursos/Edital_de_Abertura_de%20Concurso_N_001_2018_PCES.pdf

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002899-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CAIO BARROS RODRIGUES

AGRAVADO
:
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– INDEFERIMENTO DE LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ANÁLISE QUE NÃO SE LIMITA A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS CRIMINAIS OU INQUÉRITOS POLICIAIS - CONDUTA MORAL E SOCIAL - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art.7º, III, da Lei 12.016/2009, para que seja deferida a medida liminar em mandado de segurança faz-se necessária a demonstração de dois requisitos básicos, a saber, a relevância da fundamentação jurídica e o
periculum in mora
, ou perigo de ineficácia da medida, caso seja deferida somente quando do julgamento de mérito.

2. A
fase de investigação da vida pregressa, consoante as previsões do Edital 001/2018, não se limita a mera aferição da existência, ou não, de sentença penal transitada em julgado ou mesmo de ações penais em curso ou inquéritos policiais contra o candidato, mas busca-se, na verdade, a verificação do preenchimento dos requisitos de
“conduta irrepreensível”
e “
idoneidade moral inatacável”,
de modo a atender as exigências do exercício do cargo público almejado.

3. Em outras palavras, a fase de investigação social do certame não está adstrita à constatação da inexistência de antecedentes criminais, pois busca averiguar o
“comportamento social, funcional ético e moral”
do candidato, levando em consideração elementos outros que não apenas processos penais anteriores.

4. Ao menos neste momento processual embrionário, denota-se que a decisão administrativa que julgou o candidato inapto para prosseguir no concurso não se baseou pura e simplesmente na existência de termos circunstanciados ou inquérito policial, por si só, mas na aparente inadequação do candidato aos padrões morais, éticos e sociais exigidos no tocante a vida pregressa, conforme investigação realizada pela comissão pertinente, de modo que não se vislumbra, a princípio, violação ao princípio da presunção de inocência que justifique a concessão de liminar.

5. Também não há que se falar em suposto direito ao esquecimento, como pretendido pelo agravante, mormente considerando-se que o edital do certame foi publicado em 2018 e a decisão de eliminação se refere a fatos ocorridos no período de 2014/2017.

6. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.